Tribunal: TJBA
Processo: 8020394-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020394-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALMIR DA SILVA PINHO

Advogado(s)
:
NATHALIA GALDERICE DE SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). MILITAR INATIVO. PROGRESSÃO ÀS REFERÊNCIAS IV E V. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI N.º 12.566/2012. VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS INSERIDAS PELAS EC N.º 41/2003 E N.º 47/2005. CONSIDERAÇÃO DOS MILITARES EM CATEGORIA PRÓPRIA DE AGENTES PÚBLICOS. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança cível, reconhecendo ao impetrante, militar inativo, o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nas referências IV e V, aos proventos de inatividade.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, alegando litispendência ou coisa julgada em razão de ações anteriores, e requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se há vícios (omissão, obscuridade ou contradição) no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração e se a alegação de litispendência ou coisa julgada impede o exame do mérito do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4.
O art. 1.022 do CPC prevê hipóteses restritas para cabimento de embargos de declaração, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

5.
O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, esclarecendo a natureza da GAP e reconhecendo a paridade entre ativos e inativos prevista em lei estadual.

6.
As ações anteriores mencionadas pelo embargante versaram sobre o pagamento da GAP quando o servidor ainda estava em atividade, enquanto o presente mandado de segurança trata especificamente da incorporação da gratificação aos proventos de militar já inativo. A diferença de situação fática e de causa de pedir afasta a alegada litispendência e impede o reconhecimento de coisa julgada (CPC, art. 337, §§ 2.º e 4.º).

7.
Ausência de obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, sendo incabível o uso dos aclaratórios para fins de reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A ausência de identidade entre as ações anteriores, que versavam sobre a situação de servidor ativo, e o presente mandado de segurança, que trata de servidor inativo, afasta a litispendência e a coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 337, §§ 2.º e 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8020394-71.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
, e como embargad
o o
VALMIR DA SILVA PINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22